Tribunal: TJES
Processo: 5021775-12.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021775-12.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO CABRAL LUBE
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5021775-12.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

LEANDRO CABRAL LUBE

RECORRIDO: PIC PAY SERVIÇOS S.A

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente, eis que aparentemente hipossuficiente.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
LEANDRO CABRAL LUBE
em face de
PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A
, na qual alega que ao efetuar uma transferência no valor de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), foi levado a erro em razão da identidade de nomes, fazendo com que a quantia fosse transferida para pessoa diversa da pretendida.

O juízo sentenciante entendeu que inexiste no caso qualquer falha na prestação de serviços por parte da requerida apta a ensejar o dever de indenizar, restando configurada a culpa exclusiva do consumidor, pois, cabe aos usuários o dever de confirmar os dados do destinatário da transferência antes de efetivá-la. Assim, julgou improcedentes os pedidos.

O recorrente, inconformado, pugnou pela reforma da sentença, sustentando que houve falha na prestação de serviços por parte da recorrida.

Após análise detida das razões recursais e dos documentos acostados aos autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida em seus exatos termos.

Verifico que, embora, o nome do destinatário para quem o recorrente pretendia efetuar a transferência e o nome daquele para quem efetuou sejam iguais (Diego Luiz), o que não é incomum, os Ids (forma de individualização das contas do PicPay) são bastante distintos: @diegomais22 e @diego.luizdeoliveira (id. 8264809).

Assim, tenho que, de fato, há no caso a excludente de responsabilidade configurada pela culpa exclusiva do consumidor, que não teve o dever de cuidado de conferir os dados do destinatário antes de efetivar a transferência.

Por todo o exposto acima, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte) por cento sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)